Tribunal: TJDFT
Processo: 0714930-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0714930-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. D. R. M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela de urgência, interposto por H. D. R. M. contra decisão interlocutória proferida pelo magistrado plantonista (ID 192570698) posteriormente ratificada pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID 192661781), que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência da ora agravante nos autos da ação no 0704241-13.2024.8.07.0018, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do autor e providenciar o deslocamento.” “(...) 2 _ Ratifico a tutela de urgência concedida pelo juiz plantonista. 3 _Intime-se, por oficial de justiça, o Secretário de Saúde a, no prazo de 02 (dois) dias já computada a dobra legal, juntar comprovante de cumprimento da decisão judicial, sob pena de adoção de medidas coercitivas. 3.1 _ Sem prejuízo, intime-se a parte autora para informar, no mesmo prazo, se a tutela liminar já foi cumprida. 3.2 _ Noticiado o cumprimento da tutela antecipada por qualquer das partes, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito, independentemente de nova conclusão. “ Nas razões recursais, em breve síntese, a agravante narra que a decisão não atende ao pedido de imediata internação formulado, na medida em que determina que a paciente deverá aguardar sua internação segundo os critérios adotados pela Central de Regulação de Leitos/CRIH ou órgão similar da Secretaria de Estado da Saúde, na ordem estabelecida. Sustenta que não foi fixado prazo para cumprimento, o que acarretará prejuízos irreversíveis à criança, dado seu grave estado de saúde. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o réu submeta a autora agravante, no prazo máximo de 24 horas, à transferência de leito de UTI, conforme prescrição médica. Brevemente relatado, passo a decidir. Cumpre ressaltar que o presente agravo de instrumento foi recebido em plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal às 19:28 do dia 12/04/2024. Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, e art. 4o da Portaria GPR N. 687/2024, verifica-se que compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: “IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” Da análise das razões e documentos que instruem o recurso, verifico que a hipótese dos autos se enquadra como medida urgente cuja ausência de deferimento no plantão pode acarretar perecimento de direito. A garantia do direito à saúde, bem da vida indisponível, é dever do qual o Estado não pode se eximir, devendo, assim, empenhar todas as ações e esforços para o pleno exercício desse direito por todas as pessoas. A grave condição de saúde da agravante está descrita no relatório médico exarado em 09/04/2024, às 9:47, com indicação de internação imediata em UTI pediátrica (ID 192567485 do feito de origem - Pág. 25): “Trata-se de lactente de 8 semanas de vida com quadro de Bronquiolite Viral Aguda pelo Vírus Sincicial Respiratório. Devido ao quadro, está internada no Pronto Socorro do HMIB, em leito de box comum, desde o dia 06/04/2024, evoluindo com piora do quadro respiratório, necessitando ser intubada na madrugada do dia 08/04/2024. Desde então, segue em grave estado geral, respirando sob uso de aparelhos (ventilador mecânico), com parâmetros moderados. Está em uso de sedativo (midazolam) e analgesia sistêmica (fentanil) e antibioticoterapia (ampicilina). No momento atual, sem previsão para tentativa de extubação ou alta hospitalar. Devido ao quadro grave, necessita urgentemente de vaga de UTI pediátrica.” Do quadro apresentado, nota-se que cada hora de espera é determinante para que a vida da paciente seja salva, de modo que a internação deve ser imediata, inclusive na rede particular no caso de ausência de vagas na rede pública, restando evidente no relatório do médico responsável que o caso atende aos critérios técnicos de prioridade para a medida. Desse modo, ao menos em tese, restam satisfeitas as exigências para o deferimento da liminar em sede de plantão, considerando a urgência na internação e que o horário normal do expediente forense tem início somente a partir do meio-dia da próxima segunda-feira. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido liminar e determino imediata internação da agravante em UTI, conforme indicação médica, observado o prazo máximo de 24 horas para cumprimento. Caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a internação deverá ser efetivada em hospital particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando o Distrito Federal com o necessário e adequado tratamento médico. INTIME-SE o Diretor do Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB e a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde. Autorizo o cumprimento desta decisão em horário especial. Atribuo à presente decisão força de mandado. Intimem-se. Oportunamente, façam conclusos ao Relator sorteado. Brasília-DF, 2024-04-12 19:52:24.288. ANA CANTARINO Desembargadora Plantonista